Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-30.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002305-30.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 036.195.961-31 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), EDINEI TAVARES SANTOS - CPF: 317.649.878-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EZIMARA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 036.195.961-31 (VÍTIMA), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIO - POSSIBILIDADE DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora em crimes de violência doméstica a palavra da vítima possua especial relevância probatória, é necessário que esta se apresente coerente e harmônica com as demais provas produzidas nos autos.

2.

Havendo alteração substancial no depoimento da vítima em juízo quando comparado ao prestado na fase policial, somado à comprovação de lesões também no acusado e à impossibilidade de esclarecimento da exata dinâmica dos fatos, surge dúvida razoável que impede a condenação.

3.

A sentença absolutória deve ser mantida quando não houver certeza da autoria delitiva, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência e à máxima in dubio pro reo, especialmente quando as provas dos autos apontam para a possibilidade de agressões recíprocas sem esclarecimento sobre quem iniciou as ofensas físicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu Edinei Tavares Dos Santos da imputação do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, e declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça em razão da ocorrência da prescrição. (ID 268212794).

Em suas razões recursais (ID 268212803), o Ministério Público argumenta que a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas por meio do laudo pericial e das declarações da vítima. Sustenta que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Ressalta que mesmo que tivessem ocorrido agressões mútuas, a conduta do apelado teria sido desproporcional, afastando qualquer hipótese de legítima defesa. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Contrarrazoando o recurso (ID 277588411), a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, alegando que não há provas suficientes para a condenação. Argumenta que a palavra da vítima não foi confirmada em juízo e que não existem outros elementos probatórios que comprovem a autoria delitiva.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. Acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente comprovadas - Laudo pericial comprovando as lesões - Relevância da palavra da vítima, mormente quanto corroborada por outros elementos de prova. Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central da presente apelação consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Analisando detidamente os autos, constato que, embora a materialidade do delito esteja evidenciada pelo laudo pericial (ID 39984264 - p.62/66), a autoria não restou suficientemente comprovada, de modo a ensejar um decreto condenatório.

De início, é importante destacar que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, de fato, possui especial relevância, conforme sustentado pelo Ministério Público. Contudo, para que possa embasar uma condenação criminal, é necessário que seja firme, coerente e esteja em harmonia com os demais elementos probatórios.

No caso concreto, verifico que a vítima, quando ouvida em juízo, modificou substancialmente a versão apresentada na fase policial, não confirmando diversos pontos essenciais da acusação. Conforme registrado na sentença e nas contrarrazões defensivas, a vítima afirmou em audiência que não se recordava de ter sido mordida e derrubada pelo réu ao sair do carro, fatos estes que constavam em seu depoimento prestado na delegacia.

Durante a instrução processual, a vítima demonstrou dificuldade em especificar como ocorreram os fatos, relatando de forma genérica as supostas agressões. Além disso, não foi possível determinar com clareza quem teria iniciado o entrevero e se houve agressões mútuas.

Vale ressaltar que o acusado também apresentava lesões corporais, conforme laudo pericial mencionado na sentença absolutória, o que indica a possibilidade de confronto recíproco. A própria vítima, em seu depoimento judicial, admitiu que "no que ele batia, ela arremessava voltando", o que sugere a ocorrência de agressões de ambas as partes.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, diante desse contexto fático-probatório, com agressões aparentemente recíprocas, sem que se consiga comprovar a dinâmica dos fatos, a iniciativa das agressões e a forma e condições em que as lesões foram produzidas, surge uma dúvida razoável que impede a condenação.

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, determina que a dúvida deve militar em favor do réu. No processo penal, a condenação só pode ocorrer quando houver certeza da autoria e materialidade do delito, não sendo possível fundamentá-la em meras presunções ou dúvidas.

É importante ressaltar que não se está diminuindo a gravidade da violência doméstica contra a mulher, nem desprezando a palavra da vítima. O que se verifica, no caso concreto, é que as provas produzidas não são suficientes para afastar o estado de inocência do acusado, gerando dúvida quanto à dinâmica dos fatos e à responsabilidade penal.

Conforme jurisprudência consolidada, para a condenação criminal é necessário que as provas sejam robustas e coerentes, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva. No presente caso, as contradições nos depoimentos da vítima e a ausência de outros elementos probatórios que corroborem de maneira inequívoca a versão acusatória impedem a reforma da sentença absolutória.

Nesse sentido, a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação), é medida que se impõe, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025